Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-02797
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-09-27
Data de publicação: 2016-09-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/2797

Acusados:
D&F Agentes Autônomos de Investimento Sociedade Simples Ltda.

Desirre Bittencourt Pacheco

Fabiano Manoel Teixeira

Ementa:
Exercício ilegal da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários, sem o devido registro prévio na CVM – Prática
de churning, operação considerada fraudulenta, no mercado de
valores mobiliários. Proibições temporárias e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, considerando que, além de proporcional à gravidade da
conduta dos acusados, as penalidades se justificam visando a evitar
que os acusados Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bitencourt
Pacheco façam novas vítimas no mercado de valores mobiliários, por
unanimidade, decidiu:

1. Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76 e no
art. 18 da Instrução CVM no 306/99:

1.1.
Aplicar
ao
acusado
Fabiano
Manoel
Teixeira
a
penalidade de proibição temporária, pelo prazo de
cinco anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa
em funcionamento no Brasil, pelo exercício não autorizado
da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;
e

1.2.
Aplicar à acusada Desirre Bitencourt Pacheco a
penalidade de proibição temporária, pelo prazo de
cinco anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa
em funcionamento no Brasil, pelo exercício não autorizado
da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;

2. Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76:

2.1.
Aplicar ao acusado Fabiano Manoel Teixeira a pena de
proibição temporária, pelo prazo de cinco anos, para
atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade
de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no

Brasil, pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, definida na alínea ‘c”, do item II, e
vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79; e

2.2.
Aplicar à acusada Desirre Bitencourt Pacheco a
penalidade de proibição temporária, pelo prazo de
cinco anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa
em funcionamento no Brasil, pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na
alínea ‘c”, do item II, e vedada no inciso I, ambos da
Instrução CVM no 08/79.

3. Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, e no
art. 18 da Instrução CVM no 306/99, aplicar à D&F Agentes
Autônomos de Investimentos Sociedade Simples Ltda. a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00,
pelo exercício não autorizado de administração de carteira de
valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

4.
Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar
à
D&F
Agentes
Autônomos
de
Investimentos
Sociedade Simples Ltda. a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$300.000,00, pela prática de
operação fraudulenta, definida na alínea “c” do item II e vedada
no inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79.

O Colegiado deliberou comunicar o resultado do julgamento ao
Ministério Público Federal, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 001/2015, de
02.01.2015 (fls. 264), para as providências que aquele órgão julgar cabíveis no
âmbito de sua competência.

O Colegiado deliberou, por fim, que, uma vez transitada em julgado,
as decisões ora proferidas sejam comunicadas à BM&FBOVESPA, também para a
adoção das providências que entender cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2797

Acusados:
D&F Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples Ltda.

Desirre Bitencourt Pacheco

Fabiano Manoel Teixeira

Assunto:
Responsabilidade de D&F Agentes Autônomos de Investimentos
Sociedade Simples Ltda., Fabiano Manoel Teixeira e Desirre
Bitencourt Pacheco pelo exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários, sem a prévia
autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99, e pela prática de
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na
alínea “c” do item II, e vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 8/79.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN para apurar a
responsabilidade de D&F Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples
Ltda. (D&F) e seus sócios Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bitencourt Pacheco,
pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da
Lei no 6.385/19761, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/19992.

2.
Este processo sancionador tem origem: (i) no Processo CVM no
RJ2012/14884, aberto no âmbito da Superintendência de Relações com o Mercado
e Intermediários – SMI, em razão de correspondência recebida da Votorantim CTVM
Ltda. (“Votorantim CTVM”) acerca de supostas irregularidades cometidas por
sociedade de agentes autônomos ligada à D&F; (ii) em documentos e investigações
oriundos da Polícia Federal; e (iii) nos Processos CVM n° SP2012-59 e CVM no

RJ2013-213, abertos no âmbito da Superintendência de Proteção e Orientação ao
Investidores – SOI, a partir de reclamação de investidores contra a atuação da D&F
junto aos intermediários Prosper S. A. CVC (“Prosper CVC”) e Votorantim CTVM.

II.
DOS FATOS

3.
A D&F é sociedade de agentes autônomos de investimento sediada em
Porto Alegre - RS, que possui como sócios os agentes autônomos Fabiano Manoel
Teixeira e Desirre Bitencourt Pacheco. À época dos fatos, a D&F mantinha contratos
de prestação de serviços de distribuição e mediação com as corretoras Bradesco
S/A CTVM, a Votorantim CTVM e a Prosper CVC. Nenhum dos sócios possuía
autorização da CVM para prestar serviços de administração de carteiras de valores
mobiliários.

4.
Em 14.5.2013, o investidor L.F.V.C. apresentou notícia crime junto ao
Departamento de Polícia Federal do Rio Grande do Sul contra a D&F e a sociedade
de agentes autônomos P.A.A.I. Ltda. (“P.A.A.I.”), sediada em passo Fundo - RS,
relatando que agentes autônomos vinculados a essas sociedades administravam
recursos seus mantidos em conta na Votorantim CTVM (fls. 78-90). De acordo o
reclamante, os agentes autônomos realizaram operações de compra e venda de
ativos, sem sua autorização, apenas para gerar corretagem. Anexou e-mails
datados de 4.9.2012, que mostrariam que o valor de sua carteira, informado pela
corretora (R$ 243.953,16), era inferior ao que vinha sendo informado pela P.A.A.I.
(R$ 922.826,00) (fls. 84-85).

5.
Em 9.7.2013, a Polícia Federal solicitou à CVM informações a respeito da
suposta atuação da P.A.A.I. e da D&F, que estariam atuando irregularmente na
administração de carteiras de valores mobiliários, realizando sistematicamente
compras e vendas de valores mobiliários, com o único intuito de gerar corretagem (fl. 20).

6.
Posteriormente, a Polícia Federal enviou à CVM outros documentos e
informações referentes ao caso, obtidos por meio da investigação procedida pelo
órgão, entre eles os relacionados à atuação da D&F entre 2009 e 2010, quando era
vinculada à Bradesco CTVM. A auditoria interna dessa instituição constatou que a
D&F havia realizado diversas operações não autorizadas no mercado de opções, por
conta e ordem de sete clientes, que ocasionaram um prejuízo efetivo de R$
2.295.814,58 (fls. 26-76).

7.
Inquirida pela Bradesco CTVM, a D&F não apresentou as gravações das
ordens, ou instruções por escrito, para as referidas operações, o que levou a
corretora a concluir que os agentes autônomos vinculados àquela sociedade, de
fato, haviam extrapolado os limites da sua atividade profissional.

8.
Os fatos levaram a Bradesco CTVM e a D&F, na pessoa do seu sócio,
Fabiano Manoel Teixeira, a firmarem um “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida” em favor da primeira, tendo a sociedade de agentes autônomos assumido
que a autoria das ordens não era dos clientes, tendo sido fruto de um “erro
operacional” (fls. 31 a 36).

9.
No entanto, a D&F não teria honrado a dívida assumida, o que resultou
no ajuizamento de ação cível, que tramita na 27a Vara Cível de São Paulo. Nessa
oportunidade, vieram à tona outras operações realizadas por agentes vinculados
pela D&F sem a autorização dos respectivos comitentes (fls. 26-30).

10.
Segundo informou a Bradesco CTVM à Polícia Federal, a D&F recebeu da
corretora, de maio de 2009 a junho de 2010, pela prestação de seus serviços, o
montante de R$ 3.596.112,97 (fl. 29).

11.
Outro conjunto de documentos acostado aos autos refere-se à atuação
da D&F junto à Votorantim CTVM, que, em 3.4.2013, protocolou expediente na CVM
(fl. 77), informando não ter encontrado evidências de ordens de negociação
repassadas pela sociedade de agentes autônomos aos terminais de negociação, em
nome de alguns clientes por ela mediados, referentes ao período contratual de
1.11.2010 a 2.1.2012, o que levou à ruptura do vínculo contratual entre elas.

12.
Estes fatos são similares aos relatados pela mesma corretora na
correspondência citada no item 2 supra, datada de 21.9.2012 (fls. 18-19), na qual
havia informado à CVM possíveis irregularidades na atuação da sociedade de
agentes autônomos P.A.A.I., que levaram, em 14.9.2012, à ruptura do vínculo
contratual entre as duas. O responsável pela mediação irregular seria o sócio
A.O.T., que vem a ser irmão do acusado Fabiano Manoel Teixeira, sócio da D&F.

13.
A SIN solicitou à Votorantim CTVM3 a relação de clientes vinculados à
D&F e à P.A.A.I. Da comparação entre as listas (fl. 153), das declarações de alguns
clientes anexadas aos autos (fls. 156-164), e também dos fatos narrados pelo
investidor L.F.V.C., na retrocitada notícia crime relatada no item 4 supra, a área
técnica concluiu que, após o fim do vínculo contratual com a corretora, os clientes
da D&F migraram para a P.A.A.I., mas, embora representados por esta última,
continuaram a ser atendidos da mesma forma como antes, ou seja, no escritório da
D&F de Porto Alegre por Desirre Bittencourt Pacheco e Fabiano Manoel Teixeira ou,
até mesmo, pelo próprio A.O.T.

14.
As atividades de administração irregular de carteira, exercidas pela
P.A.A.I. na Votorantim CTVM, teriam continuado, portanto, a ser exercidas pela
D&F e seus sócios, utilizando-se do nome da primeira.

15.
No curso do inquérito policial instaurado após a denúncia apresentada
pelo investidor L.F.V.C., a Polícia Federal, em colaboração direta com a CVM,
deflagrou, em 10.9.2013, a “Operação Churning”, com o intuito de investigar as
reclamações recebidas quanto à atuação irregular da D&F e da P.A.A.I.

16.
Assim, em outubro de 2013, foram tomados pela Polícia Federal
depoimentos de outros investidores, que ratificaram as informações contidas na
denúncia e no depoimento de L.F.V.C., reunindo evidências de que a D&F
administrava as carteiras de seus clientes, sem que tivesse o devido registro na

CVM como prestadora de serviços de administrador de carteiras de valores
mobiliários (fls. 156-164, 193-195).

17.
O Termo de Acusação reproduz alguns trechos desses depoimentos,
transcritos parcialmente a seguir:

A.P.S.O. (fl.156):
QUE, o que lhe levou a aplicar na D&F TRADE, foi a promessa de DESIRRE de
conseguir uma rentabilidade de 6% ao mês; (...) tanto DESIRRE quanto
FABIANO lhe garantiam que não haveria perdas ou riscos para o
investimento.

E.W.R.T. (fl.157):
QUE, por indicação de DESIRRE, fez um cheque no valor de R$ 40.000,00,
que seriam investidos pela D&F TRADE; (...); não tinha conhecimento de
qualquer operação realizada em seu nome no mercado de capitais; (...)
DESIRRE falou apenas para a reclamante que iria investir seu dinheiro na
bolsa de valores, mas nunca mencionou quais operações seriam efetuadas;
(...) nunca deu qualquer ordem, verbal ou escrita, de compra ou venda de
ativos financeiros para DESIRRE, FABIANO ou qualquer funcionário da D&F
TRADE.

I.S.R. (fls. 158 e 159):
QUE, foi na empresa IDEAL, que o DECLARANTE conheceu a pessoa de
FABIANO TEIXEIRA; QUE, após algum tempo, FABIANO TEIXEIRA saiu da
IDEAL e abriu a D&F TRADE, juntamente com a DESIRRE; QUE ambos
prometeram ao DECLARANTE que cobrariam apenas a metade da comissão
que o DECLARANTE pagava aos investimentos feitos pela IDEAL, o que
convenceu o DECLARANTE a levar seus recursos para a D&F TRADE
administrar; QUE acredita que a relação com a D&F TRADE tenha iniciado no
ano de 2009, sendo seu patrimônio transferido para a administração da
empresa nessa época chegasse perto a R$ 2 milhões de reais; QUE a
promessa feita por FABIANO TEIXEIRA ao DECLARANTE era no sentido de lhe
alcançar um rendimento mensal superior ao que recebia normalmente.

J.A.Z. (fl.160):
QUE tomou a decisão de investir junto à D&F TRADE em função da promessa
de não haver perdas de seu capital investido; não se recorda de ter dado
nenhuma autorização de compra e venda de ações aos agentes autônomos
DESIRRE E FABIANO; não se recorda de ter recebido qualquer senha de sua
conta na corretora; recebia, periodicamente, em sua residência, extratos das
operações efetuadas em seu nome, porém não as compreendia; em razão
disso procurava DESIRRE e FABIANO para esclarecimentos dos extratos e os
mesmo lhe informavam que estava tudo dentro da normalidade.

L.M.B. (fls. 161 a 163):
QUE, pelo acordo firmado entre as partes – DECLARANTE e FABIANO
TEIXEIRA, este realizaria a gestão dos recursos aportados pela DECLARANTE;
acredita não ter passado qualquer ordem de compra ou venda de ações para
FABIANO TEIXEIRA durante a relação entre as partes, acreditando que todas
as operações tenham partido da iniciativa do próprio agente autônomo.

S.G. (fl. 164):
QUE se sentiu seguro em aplicar suas economias na D&F TRADE, pois, tanto
FABIANO quanto DESIRRE lhe garantiram que a única perda que poderia ter,
caso ocorresse o insucesso das operações, seria apenas o pagamento da taxa
de corretagem anteriormente descrita; explicaram também que seriam
colocados STOPs em suas aplicações para proteger o capital investido; por
duas vezes, DESIRRE ligou para o declarante solicitando que manifestasse
expressamente que estava concordando com as operações realizadas em sua
conta, porém, sem detalhar de forma específica as operações; não tinha
qualquer conhecimento das operações realizadas pela D&F TRADE.

18.
Instada a manifestar-se sobre os fatos acima expostos4, a D&F, Fabiano
Manoel Teixeira e Desirre Bittencourt Pacheco refutaram todas as declarações dos
clientes, alegando que estes sempre foram os operadores das próprias contas e
passavam-lhes ordens expressas para as operações, de forma verbal, escrita ou por
meio eletrônico.

19.
Declararam também que os clientes possuíam controle de sua conta,
acompanhavam suas posições, muitos deles diariamente, e tinham conhecimento
total do mercado em que estavam operando, sabendo das consequências que cada
transação por eles efetuadas poderia trazer.

20.
Estavam, porém, impossibilitados de se defenderem adequadamente,
pois todas as gravações, documentos, CDs, computadores e demais aparelhos
eletrônicos haviam sido apreendidos pelo departamento da Polícia Federal.
Ressaltaram, porém, que em todo o período de prestação de serviço, jamais
receberam nenhum apontamento negativo em relação à sua conduta.

21.
Em relação às explicações acima, a área técnica destacou, inicialmente,
em sentido contrário, que tanto a Bradesco CTVM quanto a Votorantim CTVM
relataram não ter podido comprovar que operações não reconhecidas pelos clientes
da D&F tivessem realmente sido solicitadas por tais investidores. Da mesma forma,
os diversos depoimentos prestados à Polícia Federal demonstraram que a D&F tinha
histórico de recorrentes reclamações com relação à execução de ordens sem a
anuência dos clientes.

22.
Nesse tocante, o Termo de Acusação observou, ademais, que a D&F
comprovou apenas algumas poucas ordens de operações menos complexas, que
representavam percentual quase insignificante do total de operações realizadas. Em
relação às operações de maior vulto e risco, a sociedade não logrou comprovar a
autorização dos respectivos clientes.

23.
Por fim, a área técnica frisou que todos os documentos apreendidos pela
Polícia Federal e repassados à CVM podiam ser consultados pelos acusados, nos
termos do que dispõe o art. 6° da Deliberação CVM n° 481/20055, de modo que
não havia qualquer entrave ao exercício da ampla defesa.

24.
O Termo de Acusação também transcreveu trechos de ligações
telefônicas, obtidas pela Polícia Federal, mediante autorização judicial, na

“Operação Churning”, como a reproduzida a seguir, que mostraria que Fabiano
Manoel Teixeira assumiu ter modificado a estratégia de investimento do cliente
S.D., sem ao menos avisá-lo da mudança, o que acabou causando prejuízos ao
investidor:
Fabiano Manoel Teixeira :(...) ganhar 5 vezes o que vai dar no CDI... e o
senhor trabalhando dentro do seu dinheiro, a gente tava fazendo.
S.D.: Mas é aí que eu fico cara. eu nunca pedi para fazer isso, para ti.
Fabiano Manoel Teixeira : Mas nós fizemos isso.
S.D: Tu tinha que pelo menos ligar para mim...”(...) olha aqui ó eu vou
mudar aquilo que a gente combinou de pingar um dinheirinho para ti todo
mês, que não precisava ser 20 mil é 10 mil, sei lá...Vou mudar eu quero
pegar 50, só que eu vou botar o teu na reta, tu quer?....
Fabiano Manoel Teixeira: é, isso eu não perguntei. Eu coloquei para o Sr. é a
da operação. (...)
S.D: a gente liga pra ti, bah e olha, curva, curva e curva pra conseguir
conversar, perguntar pra ti vem cá, né, o que que vai ser feito, pra aonde
nós vamos? Então.
Fabiano Manoel Teixeira: Tá, por isso que eu lhe digo, assim a situação é
toda, eu me sinto mal (...) não adianta dizer (...), foi o tamanho, a gente
errou no tamanho da operação. A gente tava com um valor x, aumentamos
de vez para 5x, 6x em termos de volume. (...).

III.
DA ACUSAÇÃO

25.
Diante desses fatos, a SIN formulou, em 10.3.2014, Termo de Acusação
em face de D&F Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples Ltda.,
Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bittencourt Pacheco, pelo exercício irregular da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM
no 306/1999 (fls. 1-17).

26.
Para a acusação, a administração de carteiras de valores mobiliários6,
segundo os precedentes da CVM, configura-se quando presentes provas atinentes à
gestão, de forma profissional, de recursos entregues ao administrador, com
autorização para que ele compre, ou venda, títulos e valores mobiliários em nome
do investidor. Porém, no caso de agente autônomo de investimento atuando, sem
autorização, como administrador de carteiras, com os recursos entregues
diretamente ao intermediário, bastaria comprovar a gestão da carteira em nome do
cliente e que ela é feita de maneira profissional7.

27.
Assim, a gestão por parte dos acusados de recursos a eles entregues por
vários investidores, extrapolando os limites legais de atuação de um agente
autônomo de investimento, estaria sobejamente demonstrada pelos fatos até aqui
relatados, comprovados pelos documentos fornecidos pelas sociedades corretoras
às quais eles estavam vinculados, pelas investigações levadas a cabo pela Polícia
Federal e pelas várias provas testemunhais acostadas aos autos.

28.
Quanto ao profissionalismo da gestão de recursos realizada pelos
acusados, a área técnica entendeu que ela se configuraria pelo fato de eles serem

remunerados pelos intermediários para os quais prestavam serviços, por meio de
devolução de taxas de corretagem pagas pelos clientes, como consignado na
Cláusula 5 do contrato assinado pela D&F com a Votorantim CTVM (fls. 132 e 133),
pela qual 70% da receita gerada pelas operações dos clientes era repassada à
sociedade de agentes autônomos.

29.
Também comprovaria o caráter profissional da gestão a correspondência
eletrônica enviada pela Votorantim CTVM a L.F.V.C. (fl. 90), referente à cobrança
de R$ 272.487,24 em corretagem, no período de julho de 2011 até setembro de
2012, para uma carteira com aporte total de investimento de R$ 800.000,00 e o
depoimento da investidora M.C.S. (fls. 208 a 210), que afirmou ter pagado taxas de
corretagem no valor aproximado de R$ 600.000,00, ou mais de 50% do capital
total que alega ter investido pela D&F, de cerca de R$ 1.100.00,00.

30.
Desta forma, para a área técnica, a D&F tinha uma estratégia de gestão
baseada no alto giro da carteira dos clientes, com o objetivo de maximizar seus
lucros, caracterizando, assim,o objetivo financeiro e a atuação profissional na
gestão dos recursos de seus clientes.

31.
Nessa esteira, o Termo de Acusação concluiu que Fabiano Manoel
Teixeira e Desirre Bittencourt Pacheco atuaram direta e profissionalmente na
administração de carteiras de valores mobiliários de clientes da D&F Agentes
Autônomos de Investimentos Sociedade Simples Ltda., sem o devido registro junto
à CVM, devendo responder em conjunto com a sociedade de agentes autônomos
pela infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução
CVM no 306/1999.

32.
Propôs-se, ademais, a comunicação ao Ministério Público Federal, nos
termos do disposto no art. 10, I, da Deliberação CVM no 538/2008, em razão dos
indícios de cometimento do crime de ação penal pública, tipificado no art. 27-E da
Lei no 6.385/768-9. Tal comunicação foi efetuada pela Superintendência Geral da
CVM, por meio do Ofício CVM/SGE/No01/2015, de 2.1.2015 (fl. 264).

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

33.
Em 10.4.2014, a Procuradoria Federal Especializada – PFE10 entendeu
que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o11 e 1112, da
Deliberação CVM no 538/2008, ressaltando, também, o cabimento de comunicação
à Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, com base no disposto no inciso
V, do art. 6o, c/c o art. 1013 da mesma Deliberação.

34.
Porém, a PFE requereu que fossem aprofundadas as apurações e
formuladas, caso necessário, acusações sobre as alegações de prática de giro
excessivo de carteira – prática ilícita conhecida no mercado como churning – uma
vez que tal ilícito não é absorvido pelo exercício irregular da atividade de
administrador de carteira.

35.
A PFE também recomendou que fosse apurada a conduta da sociedade
de agentes autônomos P.A.A.I., juntamente com o presente PAS, pois os fatos
narrados indicavam uma continuidade delitiva, sob as vestes de outra pessoa
jurídica (D&F e, posteriormente, P.A.A.I.), sendo aconselhável a realização de uma
apuração global.

V.
DO ADITAMENTO DA ACUSAÇÃO

36.
Em 8.5.2014, a SIN aditou o Termo de Acusação, incluindo acusações
relativas à prática de churning, que configura operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, definida na alínea “c” do item II, e vedada no inciso I, ambos
da Instrução CVM no 8/7914 (fls. 226-246).

37.
A principal prova arrolada pela acusação foram os cálculos realizados
pela BSM, a pedido da Polícia Federal, a respeito dos seguintes indicadores da
prática de churning: (i) o turn-over ratio, referente ao número de “giros” efetuados
na carteira do cliente, comparando-se o patrimônio médio da carteira com o volume
total de compras efetuado em determinado período; e (ii) o cost-equity ratio, que
reflete o montante da carteira do cliente comprometida com o pagamento das
despesas incorridas com emolumentos de intermediação em determinado período15.

38.
A BSM apurou que a carteira do investidor L.F.V.C. teve uma taxa de
“turn-over” de 42,89 e uma taxa de “cost-equity” anualizada de 45,50% (fl. 119),
bem acima dos padrões considerados aceitáveis, que são, respectivamente 8 e
21%, a indicar, portanto, a prática de churning na carteira do referido investidor
(fls. 117-119).

39.
A BSM também encontrou taxas atípicas para os investidores V.R.L.W.
(“turn-over” de 24,29 e uma taxa de “cost equity” anualizada de 26,03%), e C.C.M.
(“turn-over” de 36,91 e uma taxa de “cost equity” anualizada de 31,93%).

40.
O Termo de Acusação também fez referência ao documento fornecido
pela Votorantim CTVM a L.F.V.C., cliente da D&F (fl. 90), de acordo com o qual
houve pagamento de corretagem, no período de julho de 2011 até setembro de
2012, no montante de R$ 272.487,24, em uma carteira com aporte total de
investimento de R$ 800.000,00.

41.
Além disso, na Cláusula 5 do contrato assinado pela D&F com a
Votorantim CTVM (fls. 132 e 133), para valores até R$ 1 milhão, pelo menos 70%
da receita gerada pelas operações dos clientes era repassada à sociedade de
agentes autônomos e, para valores acima de R$ 1 milhão, este percentual subia
para 72,5%, o que, de acordo com o Termo de Acusação, comprovaria que os
lucros advindos da alta rotatividade das operações eram auferidos, em sua maioria,
pelos acusados.

42.
A SIN, no entanto, não acatou a sugestão da PFE de apuração e
imputação conjunta com os atos praticados pela P.A.A.I., pois esta teria apenas
permitido que os sócios da D&F, Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bittencourt

Pacheco, após o rompimento do contrato com a Votorantim CTVM, operassem
utilizando-se de seu nome, prática esta que, se confirmada, não configuraria, de
forma efetiva, a atividade de administração de carteira por parte da P.A.A.I., mas
uma irregularidade distinta, que deve ser investigada em separado com o
encaminhamento deste processo à Superintendência de Mercados Intermediários – SMI.

VI.
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

43.
Fabiano Manoel Teixeira e Desirre Bitencourt Pacheco foram devidamente
intimados para apresentação de defesa, tendo o prazo se encerrado nos dias
5.9.2014 e 8.9.2014, respectivamente, sem que elas fossem apresentadas (fls. 249 a 255).

44.
Com relação à D&F Agentes Autônomos de Investimentos, foram
infrutíferas as tentativas de intimá-la por cartas com aviso de recebimento, e,
diante disso, procedeu-se à intimação por meio de edital de intimação, publicado no
Diário Oficial da União de 7.10.2014 (fl. 263), tendo o prazo para apresentação de
defesa, que se encerrou em 22.11.2014, transcorrido in albis (fls. 251 a 263).

45.
Até a data do julgamento deste Processo, não houve manifestação dos acusados.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

46.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 27.1.2015, fui sorteado como
relator deste processo (fls. 267).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

---------------------------
1 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de
outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo
se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida
por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
3 OFÍCIOS CVM/SMI/GME/N° 553 (fls. 154 e 155) e CVM/SMI/GME/N° 624 (fls. 91 e 92)
4 OFÍCIOS CVM/SIN/GIA/N° 3966 a 3968 (fls. 165-172) e CVM/SMI/GME/N° 624 (fls. 91 e 92)
5 Art. 6o Aos acusados nos processos administrativos sancionadores será sempre assegurada
a concessão de vista dos autos.
6 PAS CVM no RJ-2006-4778, julgado em 17.10.2006.
7 Quanto a esse aspecto específico, o termo de acusação se apoia em decisão exarada, em
28.4.2009, no PAS CVM no RJ-2008-10874, pelo Diretor Otávio Yasbek, que considera que
recursos depositados em conta corrente do investidor mantido em intermediário, mas
manejada pelo administrador irregular, constitui-se efetiva transferência de gestão.

8 “Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como
instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou
individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores
mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem
estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente,
quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”
9 Comunicação efetuada por meio do Ofício CVM/SGE/No01/2015, de 2.1.2015 (fl. 264).
10 PARECER/No56/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.218 a 223).
11 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório,
do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
12 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o
disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos
a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça.”
13 “Art. 10. Compete ao Superintendente Geral efetuar comunicações:
I – ao Ministério Público, verificada a ocorrência de crime definido em lei como de ação
pública, ou indícios da prática de tais crimes; e
II – a outros órgãos e entidades da administração pública, quando verificada a ocorrência de
ilícito em área sujeita à fiscalização destes, ou indícios de sua prática.”
14 “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou
para terceiros”.
15A respeito desses índices e de aspectos ligados ao churning, em geral, confira: BSM –
Bovespa Supervisão de Mercado – Relatório de Análise 001/2011 (fls. 93 a 116).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2797

Acusados:
D&F Agentes Autônomos de Investimentos Sociedade Simples Ltda.

Desirre Bitencourt Pacheco

Fabiano Manoel Teixeira

Assunto:
Responsabilidade de D&F Agentes Autônomos de Investimentos
Sociedade Simples Ltda., Fabiano Manoel Teixeira e Desirre
Bitencourt Pacheco pelo exercício da atividade de administração

profissional de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização
da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o
art. 3o da Instrução CVM no 306/99, e pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na alínea “c”
do inciso II e vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais – SIN em face da sociedade D&F Agentes Autônomos de
Investimentos e de seus sócios Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco em razão do
exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/1976, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/991, bem como em virtude da
prática de churning, considerada pela acusação operação fraudulenta no mercado
de valores mobiliários (inciso I, c/c o inciso II, alínea “c”, da Instrução CVM no 8/79).

2.
O processo administrativo sancionador teve origem e foi instruído por
denúncias e informações trazidas à CVM por investidores e intermediários e,
também, por documentos e informações oriundos da “Operação Churning”,
realizada em setembro de 2013 pela Polícia Federal, em colaboração direta com a
CVM, para apurar denúncias contra os acusados.

3.
Como informado no Relatório, nenhum dos acusados apresentou defesa, não
obstante terem sido regularmente intimados para tanto. Desse modo, este voto
baseia-se exclusivamente nas provas e nos argumentos apresentados pela área
técnica da CVM, previamente à instauração do processo sancionador.

4.
Vou primeiramente enfrentar a acusação de exercício irregular de
administração de carteira; abordando, em seguida, a relativa à prática de churning.

I.
Administração irregular de carteira

5.
A exigência de autorização da CVM para o exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários está prevista nos
mencionados artigos 23 da Lei no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no 306/99,
estando a definição desta atividade estabelecida no parágrafo primeiro do art. 23 da
mencionada Lei2 e no art. 2o da aludida Instrução CVM. De acordo com esse último:

“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na
gestão profissional de recursos, ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e
valores mobiliários por conta do investidor.”

6.
Segundo o entendimento amplamente consolidado pela CVM3, a atividade
descrita nesse dispositivo configura-se na presença dos seguintes requisitos: (i) a
gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador, (iv)
com a autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta
do investidor. Passo, então, a examinar se eles se encontram reunidos no presente
caso.
I1. Gestão

7.
A gestão de recursos de terceiros por parte da sociedade D&F e de seus
sócios Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco foi detectada, inicialmente, por Bradesco
CTVM e Votorantim CTVM, com os quais a D&F mantinha contratos de prestação de
serviços de distribuição e mediação de valores mobiliários.

8.
Após clientes pedirem esclarecimentos sobre prejuízos sofridos em
operações intermediadas pela D&F, tanto a Bradesco quanto a Votorantim não
conseguiram, junto àquela sociedade, a comprovação das ordens para as operações
contestadas, à exceção daquelas de pequeno valor.

9.
Estes fatos levaram aqueles intermediários a romper o vínculo contratual
com a D&F, indenizar clientes e mover ações judiciais contra a sociedade de
agentes autônomos, sendo que, no caso da Bradesco CTVM, a D&F chegou a firmar
instrumento de confissão de dívida para ressarcir o prejuízo da corretora,
reconhecendo que as ordens não teriam partido dos clientes, mas de suposto funcionário.

10.
Os depoimentos prestados por diversos investidores à Polícia Federal, no
curso da investigação realizada por este órgão sobre as atividades dos acusados no
mercado de valores mobiliários, também indicam que eles geriam as contas de
clientes que captavam para os intermediários para os quais a D&F tinha contrato de
prestação de serviços de agente autônomo.

11.
Assim, por exemplo, E.W.R.T. declarou que “(...) fez um cheque no valor de
R$ 40.000,00, que seriam investidos pela D&F (...) que iria investir seu dinheiro na
bolsa de valores, mas nunca mencionou quais operações seriam efetuadas”, e que
“(...) nunca deu qualquer ordem, verbal ou escrita, de compra ou venda de ativos
financeiros para Desirre, Fabiano ou qualquer funcionário da D&F”.

12.
Da mesma forma, J.A.Z. afirmou que “(...) não se recorda de ter dado
nenhuma autorização de compra e venda de ações aos agentes autônomos”, e
L.M.B. disse que “(...) pelo acordo firmado entre [ele e Fabiano Teixeira], este
realizaria a gestão dos recursos aportados”, e que “(...) acredita não ter passado
qualquer ordem de compra ou venda de ações para Fabiano Teixeira durante a
relação entre as partes, acreditando que todas as operações tenham partido da
iniciativa do próprio agente autônomo”.

13.
No mesmo sentido, em suas declarações à Polícia Federal, S.G. consignou
que “(...) Desirre ligou para o declarante, solicitando que manifestasse,
expressamente, que estava concordando com as operações realizadas em sua

conta; porém, sem detalhar de forma específica as operações”, e que “(...) não
tinha qualquer conhecimento das operações realizadas pela D&F Trade”.

14.
Encontram-se nos autos, ademais, transcrições de gravações telefônicas
obtidas pela Polícia Federal, com autorização judicial, que corroboram o
entendimento de que os acusados praticavam irregularmente a gestão das carteiras
dos clientes.

15.
Reproduzo, nesse sentido, parte da gravação de diálogo entre o acusado
Fabiano Teixeira e o investidor S.D, em que este diz ao primeiro “(...) a gente liga
pra ti, bah e olha, curva, curva e curva pra conseguir conversar, perguntar pra ti
vem cá, né, o que que vai ser feito, pra aonde nós vamos?” e Fabiano responde
“(...) Tá, por isso que eu lhe digo, assim a situação é toda, eu me sinto mal (...)
não adianta dizer (...), foi o tamanho, a gente errou no tamanho da operação. A
gente tava com um valor x, aumentamos de vez para 5x, 6x em termos de
volume.”

16.
Quando instados pela SIN a manifestarem-se sobre os fatos acima
expostos, os acusados contestaram as declarações de seus clientes, afirmando que
eles operavam as suas contas, por meio de ordens verbais, escritas, ou
transmitidas por meio eletrônico, que eram então repassadas às corretoras.
Disseram, também, que os clientes acompanhavam suas posições e tinham
conhecimento do mercado em que operavam e dos riscos que cada operação
poderia acarretar-lhes (fls. 165-192).

17.
Fato é, contudo, que, à exceção de algumas poucas ordens de operações –
todas de menor vulto e complexidade –, não há nos autos quaisquer provas de que
as ordens, notadamente as relativas às operações de maior volume e risco, tenham
sido recebidas dos respectivos clientes.

18.
Os acusados alegaram que não estariam em condições de comprovar o
recebimento das ordens, uma vez que as gravações, documentos, CDs,
computadores e demais aparelhos eletrônicos haviam sido apreendidos pela Polícia
Federal. No entanto, como apontado pela área técnica, assistia aos acusados, a
qualquer momento, desde que foram intimados para defesa, o direito de acesso ao
conteúdo integral dos autos do presente processo, nos quais se encontram
presentes os documentos apreendidos pela Polícia Federal e repassados à CVM.

19.
Em suma, há nos autos provas abundantes e convergentes (depoimentos
de investidores à Polícia Federal, gravações telefônicas, informações de
intermediários, instrumento de confissão de dívida) comprovando que a sociedade
D&F e seus sócios Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco realizavam a gestão de
recursos de terceiros.

I2. Gestão profissional

20.
Os depoimentos prestados por seus clientes à Polícia Federal evidenciam o
caráter profissional da atuação dos acusados.

21.
Com efeito, entre os depoimentos colhidos pela Polícia Federal, A.P.S.O.
declarou que “(...) o que lhe levou a aplicar na D&F Trade foi a promessa de Desirre
de conseguir uma rentabilidade de 6% ao mês,” e que “(...) tanto Desirre quanto
Fabiano lhe garantiam que não haveria perdas ou riscos para o investimento.” No
mesmo sentido, J.A.Z. afirmou que “(...) tomou a decisão de investir junto a D&F
Trade em função da promessa de não haver perdas de seu capital investido.”

22.
O depoimento de I.S.R. também é elucidativo quanto ao caráter profissional
que os acusados conferiam à sua atividade irregular de administração de recursos
alheios, ao dizer que “ (...) foi na empresa I. que o Declarante conheceu a pessoa
de Fabiano Teixeira;” e que “(...) após algum tempo, Fabiano Teixeira saiu da I. e
abriu a D&F Trade, juntamente com a Desirre; e que “ (...) ambos prometeram ao
Declarante que cobrariam apenas a metade da comissão que o Declarante pagava
aos investimentos feitos pela I., o que convenceu o Declarante a levar seus
recursos para a D&F Trade administrar.”

23.
Do mesmo modo, S.G., em seu depoimento, declarou ter-se sentido “seguro
em aplicar suas economias na D&F Trade, pois, tanto Fabiano quanto Desirre lhe
garantiram que a única perda que poderia ter, caso ocorresse o insucesso das
operações, seria apenas o pagamento da taxa de corretagem anteriormente
descrita;” e que “ (...) lhe explicaram também que seriam colocados STOPs em
suas aplicações para proteger o capital investido.”

24.
Convém, ainda, observar que os acusados eram remunerados pelos serviços
prestados, uma vez que faziam jus à parcela significativa da receita gerada com a
intermediação dos negócios dos clientes que atendiam. Nessa direção, pelo contrato
firmado entre a D&F e a Votorantim, para valores de até R$ 1 milhão, 70% da
receita gerada pelo cliente era repassada à sociedade de agentes autônomos, sendo
que para valores acima de R$ 1 milhão este percentual subiria para 72,5% (fls. 132-133).

I3. Recursos entregues ao administrador

25.
O terceiro requisito integrante da definição de atividade de administração
de carteira de valores mobiliários estabelecida pelo art. 2o da Instrução CVM no
306/99 é a entrega dos recursos ao administrador.

26.
Os depoimentos de investidores à Polícia Federal indicam que eles
realmente entregavam valores para a D&F administrar. E.W.R.T., por exemplo,
declarou que “(...) por indicação de Desirre, fez um cheque no valor de R$
40.000,00, que seriam investidos pela D&F Trade” e S.G. Afirmou que “ (...) se
sentiu seguro em aplicar suas economias na D&F Trade”, e de I.S.R., que disse
acreditar que “(...) a relação com a D&F Trade tenha iniciado no ano de 2009,
sendo seu patrimônio transferido para a administração da empresa nessa época
chegasse perto a R$ 2 milhões de reais”.

27.
Além disso, os recursos eram diretamente depositados em contas mantidas
junto às instituições intermediárias, embora permanecessem à disposição da D&F e

dos seus sócios, que movimentavam livremente as referidas contas, como se verá
adiante. Da leitura do documento de fls. 90 constata-se que o investidor L.F.V.C.
aportou um total de R$ 800.000,00 em sua conta na Votorantim CTVM, durante o
período no qual esta manteve relação contratual com a D&F e a P.A.A.I., sendo
esta a sociedade de agentes autônomos por meio da qual Fabiano Teixeira e
Desirre Pacheco passaram a atuar após a Votorantim romper com a D&F.

I4. Autorização para a compra e venda de títulos e valores
mobiliários por conta do investidor

28.
A autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta dos clientes pode ser comprovada pelos vários depoimentos colhidos pela
Polícia Federal, que confirmam que os investidores realmente autorizavam, ainda
que verbal, ou tacitamente, Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco a aplicarem seus
recursos em valores mobiliários negociados no mercado de bolsa.

29.
Nessa direção, J.A.Z. disse que “não se recorda de ter recebido qualquer
senha de sua conta na corretora; recebia, periodicamente, em sua residência,
extratos das operações efetuadas em seu nome, porém não as compreendia; em
razão disso procurava Desirre e Fabiano para esclarecimentos dos extratos e os
mesmo lhe informavam que estava tudo dentro da normalidade” e G.L.C. que
“especificamente em relação à nota de corretagem n° 73096 [...] recorda-se de ter
procurado Fabiano Teixeira para saber o que estava ocorrendo, sendo que este
informou na ocasião que a Prosper Corretora havia se equivocado, pois tinha
lançado uma operação em nome de sua esposa, quando, em verdade, tratava-se de
outra cliente”.

30.
No mesmo sentido, a investidora L.M.B. declarou que “Fabiano Teixeira (...)
realizaria a gestão dos recursos aportados” por ela e que “acredita não ter passado
qualquer ordem de compra ou venda de ações para Fabiano Teixeira durante a
relação entre as partes, acreditando que todas as operações tenham partido da
iniciativa do próprio agente autônomo”.

31.
Em suma, as provas colhidas nos autos são suficientes para concluir que a
D&F e seus sócios Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco exerceram a atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários. Como não dispunham
de registro na CVM para o exercício dessa atividade, ficou caracterizada a infração
ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

II.
Operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários – churning

32.
A D&F e seus sócios Fabiano Teixeira e Desirre Pacheco também foram
acusados pela SIN da prática de churning, isto é, de realizarem elevado número de
negócios com a carteira dos clientes, sem propósito econômico, com o objetivo de
gerar taxa de corretagem. Como já mencionei, denúncias recebidas contra eles na
CVM e na Polícia Federal motivaram a realização conjunta, por estes órgãos, da
“Operação Churning”, em setembro de 2013.

33.
Verifica-se a prática de churning por meio de dois indicadores: (i) o turn-
over ratio, referente ao número de “giros” efetuados na carteira do cliente,
comparando-se o patrimônio médio da carteira e com o volume total de compras
efetuado em determinado período; e (ii) o cost-equity ratio, que reflete o montante
da carteira do cliente comprometida com o pagamento das despesas incorridas com
emolumentos de intermediação em determinado período.

34.
No presente caso, a SIN baseou-se em estudo elaborado pela BSM –
Bovespa Supervisão de Mercado, de acordo com o qual a identificação de turn-over
ratio acima de 8 e de cost-equity ratio superior a 21% constituiria forte evidência
da prática de churning. Em precedentes anteriores, este Colegiado já admitiu o
emprego de tais indicadores para a comprovação do aludido ilícito4.

35.
Encontram-se nos autos os cálculos desses índices para as carteiras de
alguns clientes dos acusados, os quais foram realizados pela BSM, a pedido da
Polícia Federal. Os resultados evidenciam, de modo contundente, a prática de churning.

36.
Com efeito, para a carteira do investidor L.F.V.C., foi encontrado um valor
de 42,89 para o turn-over e de 45,50% para o cost-equity. Também foram
apurados valores bem acima dos limites considerados aceitáveis para os
indicadores das carteiras dos investidores V.R.L.W. (turn-over de 24,29 e cost
equity de 26,03%), e C.C.M. (turn-over de 36,91 e cost equity de 31,93%).

37.
Em relação à carteira de L.F.V.C., a acusação também apontou a
correspondência eletrônica enviada a ele pela Votorantim CTVM, que registra que,
no período de julho de 2011 até setembro de 2012, foi pago a título de corretagem
um total de R$ 272.487,24, em uma carteira com aporte total de investimento de
R$800.000,00.

38.
Por fim, não posso deixar de considerar o contrato firmado entre a D&F e a
Votorantim, juntado aos autos, que previa um repasse à primeira de 70% a 72,5%
das receitas de corretagem geradas pelos clientes levados pelos acusados ao
intermediário, o que certamente foi o principal incentivo para a prática do ilícito.

39.
Passo, então, a avaliar se, conforme entendeu a acusação, esta prática
configura operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na
alínea “c” do inciso II e vedada no inciso I da Instrução CVM no 8/79.

40.
Conforme esclareceu a Nota Explicativa CVM no 14/79, a Instrução CVM no
08/79 conceituou “de forma propositadamente genérica, situações que configuram
operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar
ao mercado de valores mobiliários”, entre elas, a operação fraudulenta, definida na
alínea “c”, do inciso II, da Instrução CVM no 8/79, como “aquela em que se utiliza
ardil, ou artifício, destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação,
para o intermediário, ou para terceiros.”

41.
No presente processo administrativo sancionador, os acusados, sem
possuírem o necessário registro junto à CVM para a administração de carteiras de
valores mobiliários, valeram-se de alegado profissionalismo para angariar a
confiança de investidores e administrar seus recursos no mercado.

42.
No curso dessa atividade, por si só irregular, municiavam os clientes com
informações e avaliações positivas, porém distorcidas a respeito das operações,
conforme atestam os depoimentos e gravações telefônicas presentes nos autos.
Realizavam número elevado de negócios na bolsa, que, aparentemente, faziam
parte de alguma estratégia de gestão de recursos, mas, que, em realidade, eram
motivados pelo intuito de elevar artificialmente a receita a ser obtida com as
devoluções de corretagem.

43.
Tal modo de agir amolda-se, assim, ao tipo definido na alínea “c” do
inciso II da Instrução CVM no 8/1979, eis que presentes:

a. o ardil, consistente no giro excessivo da carteira, em evidente abuso
da confiança dos clientes;

b. o induzimento dos clientes em erro, uma vez que acreditavam que as
operações seguiam uma estratégia legítima de administração de
recursos – além disso, no presente caso, os clientes recebiam dos
acusados informações falsas que mascaravam o desempenho das
carteiras; e

c. a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial,
consistente na elevação artificial da receita decorrente das
devoluções de corretagem.

44.
Ressalto, a propósito, que, em outras oportunidades, este Colegiado já
considerou a prática de churning como operação fraudulenta, nos termos da
Instrução CVM no 08/79, II, “c”5.

III. Conclusão

45.
O exercício não autorizado da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários, por pessoa natural, ou jurídica, constitui infração grave, nos
termos do art. 18 da Instrução CVM no 306/99. E não é por menos. A autorização
prévia para o exercício dessa atividade traduz importante mecanismo de proteção
da poupança pública, destinada a promover a confiança dos investidores nos
profissionais encarregados de administrar os seus recursos.

46.
O exercício irregular dessa atividade, por pessoa natural, ou jurídica, não
autorizada pela CVM, compromete a higidez do mercado de valores mobiliários,
além de representar sério risco de prejuízo aos investidores.

47.
É o que se passou no caso ora em apreço. Todos os elementos trazidos pela
acusação, avaliados em conjunto, comprovam que a D&F e seus sócios, Fabiano

Teixeira e Desirre Pacheco, convenciam investidores a colocar recursos sob sua
administração, fazendo-lhes crer que eram profissionais especializados em gestão
de valores mobiliários, muito embora sequer preenchessem o requisito mais
elementar para o exercício dessa profissão, que é a obtenção da autorização do
órgão regulador. Além disso, seduziam as suas vítimas com promessas fáceis e
inescrupulosas de rentabilidade.

48.
O caso revela-se ainda mais grave na medida em que os acusados se valiam
da confiança neles depositada pelos clientes para se locupletarem. As provas dos
autos não deixam dúvida de que a D&F e os seus sócios, Fabiano Teixeira e Desirre
Pacheco, realizavam número elevado e artificial de operações no mercado com o
único intuito de elevar a polpuda receita obtida com a intermediação. Em outras
palavras, mantinham em erro os investidores, para apropriarem-se de seus
recursos por meio do procedimento conhecido como churning. Cuida-se de prática
fraudulenta gravíssima, a merecer repressão exemplar.

49.
Por todo o exposto, voto:

a.
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, e no art.
18 da Instrução CVM no 306/99, pela condenação de Fabiano Manoel
Teixeira à pena de proibição temporária pelo prazo de cinco anos
para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por
infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e no
art. 23 da Lei no 6.385/76;

b.
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, e no art.
18 da Instrução CVM no 306/99, pela condenação de Desirre
Bitencourt Pacheco à pena de proibição temporária pelo prazo de
cinco anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento
no Brasil, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no
306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;

c.
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Fabiano Manoel Teixeira à pena de proibição
temporária pelo prazo de cinco anos para atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados
de bolsa em funcionamento no Brasil, pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na alínea na
alínea “c” do item II e vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 8/79;

d.
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/1976, pela
condenação de Desirre Bitencourt Pacheco à pena de proibição
temporária pelo prazo de 5 (cinco) anos para atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados
de bolsa em funcionamento no Brasil, pela prática de operação

fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na alínea “c”
do item II e vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79;

e.
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e no art. 18
da
Instrução
CVM
no
306/99,
pela aplicação de pena de R$300.000,00 à D&F Agentes Autônomos de Investimentos
Sociedade Simples Ltda., por infração ao prescrito no artigo 3o da
Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76; e

f.
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela
aplicação de pena de R$300.000,00 à D&F Agentes Autônomos de
Investimentos Sociedade Simples Ltda., pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, definida na alínea “c”
do item II e vedada no inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79.

50.
Além de proporcional à gravidade da conduta dos acusados, entendo que as
penalidades se justificam no propósito de evitar que Fabiano Manoel Teixeira e
Desirre Bitencourt Pacheco façam novas vítimas no mercado.

51.
Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, em complemento ao Ofício CVM/SGE/No01/2015, de 2.1.2015,
para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

52.
Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgada, a decisão proferida
neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA, para adoção das providências
que julgar cabíveis.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 “Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida
por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
2 “Art. 23. (...) §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou
venda valores mobiliários por conta do comitente.”
3 V., entre outros, PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio, julgado em
17.10.2006; PAS CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 31.3.2009; PAS CVM
no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 9.11.2010; PAS CVM no
RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10.7.2012; PAS CVM no RJ2012/9490, Dir.
Rel. Luciana Dias, julgado em 10.3.2015; PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo
Renteria, julgado em 11.8.2015; e PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Pablo Renteria, julgado
em 8.9.15.
4 PAS CVM no 24/2010, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em
27.5.2015; e PAS CVM no SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado
em 27.10.2014.
5 V. Nota 4.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, na qualidade de Presidente, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2797 realizada no
dia27 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Diretor-relator e proclamo o
resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade,
decidiu pela aplicação de proibições temporárias e multas pecuniárias individuais,
nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2797
realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/2797, realizada no dia 27 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR